Tribunal: TJSP
Processo: 1008000-41.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Convocação para a etapa de Teste de Aptidão Física (TAF) exclusivamente por meio de publicação oficial. Impossibilidade. Decorrido mais de um ano da data da publicação da convocação dos candidatos para realização dos exames de aptidão física, a publicação da convocação extraordinária de novos candidatos somente pelo Diário oficial não atente ao princípio da

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM 2a Classe. Convocação para a etapa de Teste de Aptidão Física (TAF) exclusivamente por meio de publicação oficial. Impossibilidade. Decorrido mais de um ano da data da publicação da convocação dos candidatos para realização dos exames de aptidão física, a publicação da convocação extraordinária de novos candidatos somente pelo Diário oficial não atente ao princípio da publicidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Sentença de parcial procedência. Recurso oficial e voluntário do Estado de São Paulo não providos.